Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA E FECHADA. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DESTINAÇÃO DE CRÉDITO A FAVOR DO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE.
1. Os valores alocados ao fundo comum obtido pelo plano de benefícios geridos pelas entidades de previdência complementar fechada pertencem aos participantes e beneficiários do plano.
2. Embora obrigados a cobrir, na proporção de sua contribuição, os resultados deficitários, os patrocinadores não têm direito à distribuição do resultado superavitário do triênio previsto no art. 20 da Lei Complementar n. 109/2008.
3. Apelação conhecida e provida.